Tribunal: TJPA
Processo: 0808457-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808457-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: JERRY ADRIANO DA SILVA SANCHES

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR PERDA DO OBJETO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. SOMENTE FORA EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA, EM FACE DA LIMINAR DEFERIDA NESTE HABEAS CORPUS. NÃO FORA O JUÍZO COATOR QUE, COM BASE EM SEU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, ENTENDEU PELA LIBERDADE DO PACIENTE. AO REVERSO, APENAS CUMPRIU DETERMINAÇÃO LIMINAR DESTE TRIBUNAL. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA PELO DESEMBARGADOR PLANTONISTA LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida pelo desembargador plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JERRY ADRIANO DA SILVA SANCHES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800587-34.2021.8.14.0051.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado, em 13/06/2022, como incurso nas sanções punitivas do crime inserto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal à pena de 16 anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser decretada sua prisão preventiva em sentença,
com base no art. 492, I, do CPP.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
pois
“não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.”,
sendo concedida liberdade ao corréu Lafaiete em
habeas corpus
julgado por esta Corte em abril deste ano, de relatoria da desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, cabendo a
extensão desse benefício
.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão em 15/06/2022, o desembargador plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior
deferiu a liminar requerida
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo juízo coator (fls. 75-79 ID nº 9921480).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 87-89 ID nº 9972199).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pela
perda do objeto

do
mandamus
, eis que fora deferida liberdade ao paciente (fls. 64-71 ID nº 9693291).

Os autos foram distribuídos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira que, em despacho de ID nº 10139636, determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao julgamento anterior do recurso em sentido estrito nº 0800587-34.2021.8.14.0051 (fls. 100-101 ID nº 10139636).

Acolhi a prevenção (ID nº 10151388).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR PERDA DO OBJETO

A Procuradoria de Justiça
suscitou preliminar de não conhecimento do
writ
, por
perda do objeto

do
mandamus
, eis que fora deferida liberdade ao paciente e expedido o competente alvará de soltura.

Ocorre que essa preliminar não merece prosperar, uma vez que somente fora expedido alvará de soltura, em face da liminar deferida neste
habeas corpus
, que merece ser apreciada para se mantê-la ou cassá-la. Não fora o juízo coator que, com base em seu livre convencimento motivado, entendeu pela liberdade do paciente. Ao reverso, apenas cumpriu determinação liminar deste Tribunal.

Pelo exposto, rejeito essa preliminar.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida pelo desembargador plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior.

A
nalisando-se os autos, constata-se que o paciente foi condenado pela prática do delito do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, sendo a segregação cautelar decretada,
a priori
, diante da gravidade concreta do delito, na quantidade da pena aplicada ser superior a 15 (quinze) anos de reclusão e, ainda, “
com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea "e" e §4° do Código de Processo Penal (norma de natureza exclusivamente processual penal, cuja aplicabilidade de acordo com o artigo 2º do CPP, é imediata), bem como, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal para garantia da aplicação da lei penal DECRETO a prisão cautelar do acusado, bem como, determino a execução provisória das penas do acusado, e, por isso, indefiro ao mesmo o direito de recorrer em liberdade
.”

Vale destacar que o paciente respondeu a ação em liberdade e a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, tendo o sentenciado permanecido solto durante a instrução processual e ausente fato superveniente que justifique a imposição da medida constritiva, descabe a decretação da prisão preventiva:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, o que ocorreu no presente caso.

3. No presente caso, o agente respondeu ao processo em liberdade por fato ocorrido em 18/12/2011, e a prisão foi decretada em decorrência da gravidade abstrata do delito, sem apresentar fatos concretos para a negativa de apelo em liberdade, em patente inobservância ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o que consiste em constrangimento ilegal sanável por habeas corpus e seu recurso ordinário.

4. As circunstâncias apresentadas no presente writ indicam constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem para que seja garantido ao paciente o direito de apelar em liberdade, seja pela inidoneidade da fundamentação da negativa do direito de recorrer solto, seja pela ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso - 18/12/2011 - e a decretação da cautela máxima em 9/4/2019, sem notícia de qualquer ocorrência que a justificasse.

5. Ordem concedida.

(HC n. 510.876/RN, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

E, também:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO REVOGADA POR EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A negativa do direito de recorrer em liberdade, sem fatos novos que justifiquem a medida, amparada somente no argumento de que a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri deve ser executada prontamente, sem qualquer elemento do caso concreto para demonstrar a necessidade da segregação cautelar, não transitada em julgado ou não confirmada a condenação por Colegiado de segundo grau, torna a prisão ilegal. Precedentes.

2. No caso, o ora paciente respondeu ao processo solto e não consta qualquer fato novo a legitimar o indeferimento do seu direito de recorrer em liberdade.

3. Ordem concedida para reconhecer em favor do paciente o direito de recorrer em liberdade.

(HC n. 521.628/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 14/10/2019.)

Ademais, cabe destacar que o julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar de ser um órgão colegiado, sua decisão consiste em sentença e não em acórdão e, assim, possibilita que, apesar da soberania dos veredictos, o Tribunal de Justiça possa anular a decisão dos jurados caso manifestamente contrária às provas dos autos e determinar novo julgamento, devendo-se, portanto, aguardar-se a decisão final do julgamento do manejado recurso de apelação.

O crime imputado ocorreu em 05/05/2012.

De fato, após o julgamento do STF, nas ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, houve alteração legal no art. 492, I, alínea "e", do CPP, em 24/12/2019 (Lei 13.964, de 24/12/2019), no sentido de que Presidente do Tribunal de Júri, em caso de condenação,
"mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos"
. Sobre esse tema, entretanto, vem decidindo o STJ que é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri (HC 538.491/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020 e AgRg no TP n. 2.998/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A VIDA. JÚRI. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede liminarmente a ordem quando evidenciado constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção, decorrente da determinação de execução provisória da pena imposta em razão de condenação pelo Tribunal do Júri.

2. Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de ser ilegal a execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 732.164/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA OU PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PROVISÓRIA. ART. 492, I, "E", DO CPP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a determinação da expedição do mandado de prisão após a condenação pelo Tribunal do Júri, fundamenta-se em decorrência exclusiva da condenação do paciente pelo Conselho de Sentença. Não se declinou, contudo, qualquer motivação concreta para necessidade da prisão. Em consulta ao sítio do Tribunal de origem, observou-se que a fase ordinária ainda não tinha sido concluída.

3. É cediço que o Supremo Tribunal Federal, julgando definitivamente as Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, firmando nova orientação, erga omnes e com efeito vinculante, no sentido de que a execução da pena privativa de liberdade só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação.

4. Menciona-se, ainda, que houve alteração da lei, após o julgamento da Suprema Corte, no art. 492, inc. I, alínea "e", do CPP, em que é determinado que o Juiz Presidente do Tribunal de Júri proferirá sentença que, em caso de condenação, "mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos".

5. Contudo, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Precedentes.

6. In casu, expeciona-se o art. 97 da Constituição de República, tendo em vista que não houve juízo de inconstitucionalidade, mas apenas interpretação conforme. Ora, a interpretação desta Corte é que, a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 130.301/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração para conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida pelo desembargador plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/07/2022